Tribunal: CARF
Processo: 10735.904876/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.904876/2012-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.622 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
AIR-LESS SERRANA SERVICOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
Trata-se o presente processo de PER no 05563.44195.290709.1.1.11-8312, em
razão de pagamento indevido ou a maior de COFINS não-cumulativa, relativos ao período de
apuração de 1o trimestre de 2009 - 01/01/2009 a 31/03/2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.904876/2012-38
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.622 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.904876/2012-38

Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão de
primeira instância administrativa:
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento apresentado no PER no
05563.44195.290709.1.1.11-8312, com base em créditos de COFINS não-cumulativa -
mercado interno, relativos ao 1o trimestre de 2009 - 01/01/2009 a 31/03/2009.
Em 03/01/2013, foi emitido Despacho Decisório (fl. 21), que não homologou as
compensações declaradas no PER/DCOMP no 31945.23764.290709.1.3.11- 0742
23295.63492.280710.1.3.11-4293 12426.03727.280110.1.3.11-9285; e indeferiu o
pedido de ressarcimento apresentado no PER/DCOMP objeto dos autos.
A decisão foi proferida com fundamento nos artigos 39 e 40, da Lei no 9.784, de 1999;
na Instrução Normativa SRF n° 86, de 2001; no Ato Declaratório Executivo Cofis n°
15, de 2001; no artigo 65, da Instrução Normativa RFB n° 900, de 2008; e no artigo 74,
da Lei no 9.430, de 1996, no seguintes termos:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
possível confirmar a existência do crédito indicado, pois o contribuinte, mesmo
intimado, não apresentou Arquivos Digitais previstos na Instrução Normativa SRF no
86, de 22/10/2001, em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01, compreendendo as
operações efetuadas no período de apuração acima indicado.”
Cientificada do Despacho Decisório em 18/01/2013 (fl. 24), a pessoa jurídica
interessada interpôs em 15/02/2013, a manifestação de inconformidade de fls. 25 a 26,
acrescida de documentação anexa, com o seguinte teor:
(...)
Em 05.01.2011 o contribuinte recebeu intimação (DOC. 03) solicitando "retificar
DACON correspondente(s) ou apresentar PER/DCOMP retificador apresentando
corretamente os valores apurados." no curso do processamento do pedido de
ressarcimento vinculado ao processo em epígrafe.
EM 20.01.2011 o contribuinte apresentou retificação das Dacons correspondentes
conforme cópias anexas, referentes aos meses de JANEIRO/2009 (DOC. 04),
FEVEREIRO/2009 (DOC. 05) e MARÇO/2009 (DOC. 06), com as alterações
necessárias ao acolhimento dos pedidos em questão.
Portanto, merecem ser reexaminados os pedidos de compensação e restituição
vinculados ao processo em epígrafe em razão do contribuinte ter respondido no prazo
legal a intimação para cumprimento das exigências realizadas conforme esclarecido.
À vista do exposto, requer-se que seja acolhida a IMPUGNAÇÃO, acolhendo-se as
Dacons de retificação apresentadas no prazo da intimação com a consequente
homologação das compensações e deferimento do pedido derestituição vinculados ao
processo de crédito em epígrafe, com estorno a zero dos valores devedores ora em
cobrança.
Protesta-se desde logo pela juntada ulterior de novos documentos, caso seja necessário
para dirimir-se qualquer outro questionamento.
É o relatório.
A Sétima Turma da DRJ/BSB proferiu acórdão no 03-87.031, indeferindo o pleito
do contribuinte, uma vez que não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido
e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de ressarcimento/compensação, não há
o que ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.622 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.904876/2012-38

A recorrente tomou ciência da decisão em 18/11/2019, e interpôs Recurso
Voluntário (fls. 110-119), em 17/12/2020, no qual solicita a reforma da decisão proferida pela
DRJ, alegando, preliminarmente, a nulidade por falta de intimação e, no mérito, a necessidade de
reunião desses autos com os processos relacionados ao julgamento e nulidade do despacho
decisório por ausência de fundamentação, já no mérito, alega que todas as informações
necessárias já estavam disponíveis no sistema do SERPRO, portanto, na posse da própria receita
para que o pedido fosse deferido.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, e dele tomo conhecimento.
PRELIMINARES
1- Do cerceamento de defesa por falta de notificação
Em atenção à nulidade do despacho decisório, alega a recorrente de que não há
nos autos inclusive prova de sua entrega, com cópia do A.R. certificado pelos Correios; tão
somente há reprodução no acórdão ora recorrido, de tela de informação interna apontando como
data de ciência o dia 22.06.2012, o que de fato não ocorreu.
Percebe-se, contudo, que a Recorrente possuía plena informação quanto aos
motivos e fundamentos que levaram ao não reconhecimento do crédito pleiteado.
Outrossim, é importante destacar que os motivos da não homologação residem
nas próprias declarações e documentos produzidos pela contribuinte, sendo esses a prova e o
motivo do ato administrativo, inclusive, este mesmo Conselho Administrativo, sendo este o
posicionamento desta conselheira que ora julga, de que é perfeitamente possível e, em atento ao
princípio da verdade material, que os documentos comprobatórios sejam apresentados em sede
recursal.
O despacho decisório, além de se revestir dos requisitos e formalidades
necessários à sua constituição, nos termos da legislação de regência da matéria, está
adequadamente caracterizado e motivado, de modo a justificar a não aceitação do crédito
alegado.
Estatuem os arts. 59 e 60 do Decreto n" 70.235, de 6 de março de 1972, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.622 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.904876/2012-38

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Ou seja, não há que se falar em nulidade de despacho decisório que atende a todos
os requisitos e formalidades legais necessários a sua constituição. Este encontra-se devidamente
fundamentado, tendo indicado de forma precisa que a restituição em relevo não poderia ser
homologada porque não há crédito a ser ressarcido, bem como o próprio acórdão comprova que
a ciência se deu dentro do prazo legal.
Ainda assim, conforme explanação supracitada, em cumprimento ao princípio da
verdade material, é possível que a recorrente produza provas e apresente a documentação que
entender cabível.
Logo, também rejeito esta liminar.
MÉRITO
Trata-se o presente processo de PER no 05563.44195.290709.1.1.11-8312, em
razão de pagamento indevido ou a maior de COFINS não-cumulativa no mercado interno,
relativos ao período de apuração de 1o trimestre de 2009 - 01/01/2009 a 31/03/2009.
De fato, é possível que a DCTF retificadora atinja os seus efeitos de substituir a
original, no entanto, é necessário que haja nos autos documentos que mostrarem a veracidade
dos valores a serem compensados.
Nesse sentido, é o Parecer Cosit no 02/2015, de 28 de agosto de 2015, cuja ementa
se deu nos seguintes termos:

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário. (Grifos nossos)
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.622 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.904876/2012-38

(...)

Logo, embasada na premissa supracitada, verifico que cabe ao contribuinte
demonstrar o equívoco cometido, mediante outros meios de prova, especialmente fiscais e
contábeis.
Para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo 170, do Código Tributário
Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a “determinação da
quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve a análise da
fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser realizada com base
nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
Nesse passo, é possível vislumbrar que os valores informados DACON e
apenas DCTF sem qualquer comprovação contábil/fiscal acessória não são motivos para
garantir uma revisão significativa do Despacho Decisório e, mesmo a recorrente com a
oportunidade de trazer os documentos, não o fez, ainda que em sede recursal.
Concordo que a análise do rol de documentos citados pelo contribuinte deve ser
realizada, mas ,em casos de repetição/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação, o ônus da prova é do contribuinte. E isso tem como fundamento jurídico o art. 373
do vigente CPC, que dispõe:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

O fato de o processo administrativo ser informado pelo princípio da verdade
material em nada macula o que foi até aqui dito. É que o referido princípio destina-se a busca da
verdade que está para além dos fatos alegado pelas partes , mas isto em um cenário dentro do
qual as partes trabalharam proativamente no sentido de cumprir o seu onus probandi. Como já
dito anteriormente, a parte é a responsável pelo ônus de provar o que alega. E, em uma
percepção analítica do processual, não há material a ser analisado pela DRJ, vez que nenhum
material probatório foi acostado aos autos.
Sendo assim, tendo em vista que o contribuinte não apresentou qualquer prova da
liquidez e da certeza do direito de crédito, nada justifica a reforma da decisão recorrida, porque,
ao contrário do sustentado pelo Recorrente, cabe ao sujeito passivo o ônus da prova nos pedidos
de restituição do crédito pleiteado.

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.622 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.904876/2012-38

Fl. 132
DF CARF MF
Original